Tribunal: STF
Processo: HC 53859
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO ORIGINARIO NÃO CONHECIDO POR NÃO PODER
SUBSTITUIR-SE A RECURSO CABIVEL (ARTIGO 119, II, "C", DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69). CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO PARA
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, EM FACE DE ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 146 QUE VOLTOU A SER ACOLHIDO PELO PLENÁRIO DO STF, EM
RECENTES DECISÕES.